Tribunal: TJMT
Processo: 1025862-70.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025862-70.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DIRCEU MENIN - CPF: 535.463.851-87 (AGRAVANTE), ELAINE INES MENIN - CPF: 593.047.821-04 (AGRAVANTE), MARIO CESAR NICOLI DA CRUZ - CPF: 043.718.561-36 (AGRAVADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre todos os fundamentos de fato ou de direito ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia, inexiste omissão.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora recorrentes.

Aduzem que há omissão no julgado em relação à data da turbação.

Contrarrazões no Id 212434687-pág. 01/18.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A arguição da embargante é infundada pois a omissão consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais,
o que não se verifica neste caso.

O voto condutor do acórdão impugnado se manifestou sobre o referido argumento, o que acabou por decidir a questão de forma desfavorável aos embargantes. Confira-se excerto do
decisum
:

“
O Interdito Proibitório será cabível quando se estiver diante de ameaça ao exercício da posse. Ameaça é caracterizada quando há fundado receio de que a posse seja turbada ou esbulhada. Sempre será processado pelo rito especial,
haja vista que a ameaça de ofensa há de ser necessariamente atual.

Os artigos 558, 560 e 561 do CPC, estabelecem os requisitos essenciais para que a liminar nos pedidos de manutenção/reintegração de posse seja acolhida, quais sejam: o prévio exercício da posse, o advento do esbulho/turbação,
sua ocorrência a menos de ano e dia
e, por fim, a efetiva perda da posse
.

Ocorre que
os próprios agravantes afirmaram que há anos vem sofrendo com a tentativa de turbação
. Logo, um dos requisitos ao deferimento da medida pleiteada – menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação – não foi demonstrado, muito pelo contrário, o que revela a impossibilidade de sua concessão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (art. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação.
É necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação.
Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC. 2. Considerando as informações e documentos colacionados aos autos, há dúvida razoável acerca da posse que o agravante alega exercer sobre o imóvel e da sua natureza. 3. A questão necessita de dilação probatória para estabelecer a ocorrência, os limites e a data da posse que o agravante afirma exercer sobre o bem. De outra sorte, a posse anterior dos agravados e a ocorrência de esbulho restaram minimamente evidenciados, ao menos nesta fase processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJ-DF 07324865920228070000 1749748, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 24/08/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2023)

Assim, diante do exposto, revogo a decisão proferida no Id
189907685-pág. 01/03 e
nego provimento
ao Recurso.”

O que se constata é a intenção da embargante de rediscussão do mérito do Recurso, já que o julgamento não lhe foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Isso posto, verificado que a argumentação utilizada nestes Embargos de Declaração não se insere em quaisquer dos pressupostos de admissibilidade insculpidos no art. 1022 do
CPC
, nego-lhes provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024